Tribunal: TJDFT
Processo: 0727115-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0727115-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L C MEDEIROS COMERCIO DE AREIA E BRITA LTDA, IVONES DA COSTA E SILVA AGRAVADO: MARIA GABRIELE ALEXANDRE BAIA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos réus, L C Medeiros Comércio de Areia e Brita Ltda. e Ivones da Costa e Silva, contra decisão que, em ação de procedimento comum, indeferiu a gratuidade da justiça por eles requerida (ID 238563446). Os réus/agravantes alegam, em síntese, que: 1) na contestação, instruíram o pedido de gratuidade da justiça com documentos que demonstram a insuficiência de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção e atividades empresariais; 2) juntaram todos os documentos solicitados na decisão de ID 226404564 quais sejam: declaração de imposto de renda, balancete analítico da empresa, extratos bancários e cópias das carteiras de trabalho dos sócios; 3) o benefício foi indeferido a despeito da comprovação documental da hipossuficiência; 4) segundo o CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência, que somente pode ser afastada mediante prova em sentido contrário ou impugnação da parte adversa; 5) a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 salários-mínimos, critério objetivo suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade da justiça. Requerem o recebimento do recurso “com efeito ativo” e, no mérito, a reforma da r. decisão para que sejam deferidos os pedidos de gratuidade da justiça e de desconsideração de personalidade jurídica. Sem razão, inicialmente, os réus/agravantes. Em relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade, pois a r. decisão recorrida não versa sobre o tema e o recurso não trouxe qualquer fundamento para respaldar o referido pleito. No que diz respeito ao pedido de gratuidade da justiça, nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar, em sede liminar, o seu deferimento em relação ao processo de origem. Quanto ao réu/agravante Ivones da Costa e Silva (pessoa física), destaco que a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural é presumida verdadeira (CPC 99 § 3). Em relação a ele, foram digitalizadas as últimas páginas de sua Carteira de Trabalho, que contêm o único registro de contrato de experiência de 45 dias, renovável por igual período, sem indicação da data do seu início (ID 229754915). De toda forma, não constam informações atuais sobre vínculos empregatícios propriamente ditos. O extrato bancário ID 211503789, referente a 04/06/2024 a 01/09/2024 (três meses), não registra o ingresso de quantia substancial no referido período (R$ 7.008,01), o que é indicativo de renda mensal inferior a 5 salários-mínimos. E, embora a imagem ID 211503774 não permita concluir em relação a qual exercício inexistem informações sobre a restituição de imposto de renda do réu/agravante, não há, nos autos, elementos que infirmem a sua alegação de dificuldade financeira (CPC 99 § 2). Nesse aspecto, consta do feito de origem apenas que é sócio administrador da ré/agravante L. C. Medeiros Comércio de Areia e Brita Ltda. (ID 192468737 – Pág. 4), e que é proprietário do veículo envolvido na colisão narrada na petição inicial (tipo “carga/caminhão”, M. Benz/L 1111, ano de fabricação 1968 e ano modelo 1968 – ID 211503768), informações insuficientes para afastar a alegação de hipossuficiência. Em relação à ré/agravante L. C. Medeiros Comércio de Areia e Brita Ltda., friso que a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa jurídica não ostenta presunção relativa de veracidade. Contudo, ao menos nesta análise superficial, tenho que o balancete analítico (período de 01/2024 a 01/2025) anexado na origem aponta aparente hipossuficiência da ré/agravante, ao indicar, como total de contas devedoras, R$ 31.450,00 e, como contas credoras, R$ 31.200,00 (ID 229754912). Para além disso, em relação a ambos os réus/agravantes, ressalto que, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC, a assistência por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça. Todavia, não está devidamente demonstrado o risco de dano imediato aos réus/agravantes que não possa aguardar ao menos o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Isso porque não está pendente, ou na iminência de ser praticado, qualquer ato processual que dependa do prévio recolhimento de valores pelos réus/agravantes. Nesse sentido, destaco que foi proferida decisão de organização e saneamento do processo, indeferindo a realização de prova pericial e determinando apenas a produção de prova testemunhal (ID 226404564). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica e, na parte conhecida, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Defiro a gratuidade de justiça aos réus/agravantes apenas para esta fase recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator